Tribunal: TJBA
Processo: 0002964-74.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002964-74.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, FABIANO MOTA SANTANA, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO, FABIANO MOTA SANTANA

ACORDÃO

JUIZO DE RETRATACAO. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO MEDIANTE PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR OCASIÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 922.144 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 865). MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1 - Trata-se de Juízo de Retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em face do Acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível que em votação unânime negou provimento ao apelo interposto pela EMBASA e deu parcial provimento ao recurso apresentado pela TOP ENGENHARIA LTDA em Ação de Cumprimento de Sentença decorrente de desapropriação por utilidade pública, reformando a sentença “para fixar a incidência de juros compensatórios, a contar da data da imissão provisória na posse, correspondente ao percentual e 6% ao ano, com base de cálculo equivalente à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, correção monetária mês a mês (ao invés de uma única vez sobre o valor histórico), assim como a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523, §1º, CPC” (ID 41352981).

2 – O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 922.144 com repercussão geral (Tema 865) firmou entendimento no sentido de que mesmo nos casos de complementação da indenização expropriatória, quando esta ocorre por decisão judicial posterior à imissão na posse, o pagamento deve observar o regime constitucional do art. 100 da Constituição Federal, ou seja, deve ocorrer mediante precatório — salvo na hipótese de o ente público estar inadimplente com a ordem cronológica de pagamento, o que não se demonstrou no caso concreto.

3 – Nestas condições, considerando o caráter vinculante da tese fixada pelo STF e a ausência de comprovação de inadimplência por parte da EMBASA com relação ao regime de precatórios, impõe-se a modificação do Acórdão para determinar que o pagamento da obrigação se dê exclusivamente via precatório judicial.

4 – No que se refere à fixação da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios em igual percentual, com base no art. 523, §1º, do CPC, não se vislumbra espaço para retratação quanto a estes pontos. A decisão exarada pela 2ª Vice-Presidência e ora acolhida, determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação limitando-se exclusivamente à análise da controvérsia constitucional atinente ao regime de pagamento da indenização expropriatória, à luz da tese firmada no Tema 865 da Repercussão Geral, julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 922.144/MG.

5 – A referida tese, embora vinculante, não abarca as consequências processuais decorrentes do comportamento processual da parte executada, tampouco tem o condão de desconstituir os efeitos já consolidados da mora prolongada e injustificada da EMBASA, cuja postura revelou-se incompatível com a boa-fé objetiva e com os deveres de lealdade processual.

6 – Frise-se que a obrigação em questão possui título judicial transitado em julgado desde o ano de 2018, constituindo-se, desde então, prestação líquida, certa e exigível. Ainda assim, a EMBASA protelou deliberadamente o cumprimento espontâneo da sentença ensejando não apenas o acionamento do Poder Judiciário em sede de Cumprimento de Sentença, mas também reiteradas manobras para obstar o adimplemento da obrigação, mesmo após bloqueios judiciais e reconhecimento judicial do valor devido.

7 – A multa e os honorários devidos nos termos do art. 523, §1º, do CPC refletem a resposta jurisdicional à inércia culposa da EMBASA que, podendo cumprir espontaneamente a obrigação imposta por sentença, optou por arrastar por anos o processo, impondo ônus indevidos à parte vencedora e ao próprio sistema de justiça.

8 – É dizer: A adoção superveniente do regime de precatórios, por força de entendimento constitucional posterior não tem o condão de apagar o descumprimento deliberado da obrigação judicial que, à época, não se encontrava acobertada pelo manto da imunidade constitucional da Fazenda Pública.

9 – Com efeito, mantêm-se incólumes as penalidades processuais impostas à EMBASA — multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC — porquanto devidas e proporcionais à mora e à resistência injustificada da executada no cumprimento da obrigação.

10 – Juízo de Retratação exercido para modificar o Acórdão constante no ID 41352981, determinando que o pagamento da complementação da indenização decorrente da desapropriação deverá ser realizado pelo regime de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do Recurso Extraordinário n.º 922.144 com repercussão geral (Tema 865), mantendo incólumes as penalidades processuais impostas à EMBASA — multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação em Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0002964-74.2009.8.05.0150, da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas/BA, apelante/apelado simultaneamente TOP ENGENHARIA LTDA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

III